Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-22.2025.8.11.0053
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000643-22.2025.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IONEIDE DIAS SANTOS - CPF: 109.860.731-72 (RECORRENTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, no tocante à fundamentação para reformar a sentença, pois, em alguns casos, principalmente em havendo suspeita de litigância abusiva o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, admite que seja determinada a apresentação de novos documentos, inclusive comprovante de residência, coibindo assim a ocorrência da prática de fraudes processuais. Eis a tese fixada: "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova." (REsp nº 2021665/MS). Porém, neste caso, em concreto, em consulta no PJE de primeira instância, verifico que a Recorrente ajuizou duas ações, pelo mesmo patrono, e que em ambas juntou o mesmo comprovante de endereço. O comprovante de endereço juntado é antigo, pois se refere de um boleto, com vencimento em 10/06/2022 e a presente ação foi ajuizada em 26/05/2025. Deve ser ressaltado que nos documentos juntados na petição inicial pela própria autora, consta que reside na Rua Feliz Natal, 14, no Bairro Dr. Fábio em Cuiabá, porém é documento do anos de 2019 e são impugnados. O comprovante de endereço juntado não é o que normalmente comprovam a residência, pois se trata de um boleto. No entanto, na outra ação ajuizada pela autora (1000223-17.2025.811.0053), verifico que na defesa apresentada a empresa ré efetuou a juntada de faturas de cartão de crédito, com o mesmo endereço, além disso, consta que a Autora é viúva, aposentada, idosa residente na Agrovila das Palmeiras, pequena localidade no Município de Santo Antonio do Leverger, situação que deve ser levado em consideração. Assim, acompanho o relator, pelo fato de não o comprovante não ser documento essencial, mas por considerar que, excepcionalmente, deve ser aceito como comprovante de endereço. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por não ter a parte reclamante apresentado comprovante de endereço atualizado em seu nome, apesar de ter juntado boleto contendo seu nome e endereço em resposta à determinação de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o comprovante de residência em nome da parte constitui documento indispensável à propositura da ação, cuja ausência justificaria o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo evidências de demanda predatória, o comprovante de residência em nome da parte não é documento indispensável para o ajuizamento da ação, pois o artigo 319, inciso II, do CPC exige apenas que a petição inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes.

4. Os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do CPC, são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa, o que não é o caso do comprovante de residência.

5. O Código de Processo Civil consagra em seus artigos 4º e 6º o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de buscar a solução substancial da controvérsia, evitando extinções prematuras do processo.

6. O art. 277 do CPC estabelece que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. No caso, o boleto apresentado pela recorrente contém seu nome e endereço, sendo suficiente para demonstrar sua residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a retomada do regular trâmite processual.

Tese de julgamento: "1.
Inexistindo evidências de demanda predatória, o
comprovante de residência não é documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, pois o artigo 319, inciso II, do mesmo diploma legal exige apenas a indicação do endereço, domicílio e residência das partes na petição inicial. 2. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, deve-se evitar a extinção prematura do processo quando o documento apresentado, ainda que não seja o expressamente solicitado, atende à finalidade de comprovar o endereço da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 277, 319, II, 320, 330, IV; Lei nº 9.099/95, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022; TJPR, 14ª Câmara Cível, 0002375-24.2021.8.16.0193, Rel. DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, j. 02.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000643-22.2025.8.11.0053

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: IONEIDE DIAS SANTOS

Recorrido
: BANCO SAFRA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IONEIDE DIAS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO SAFRA SA. Noticiou que: a) celebrou contrato de empréstimo com o banco no valor de R$ 10.000,00, parcelado em 72 parcelas mensais de R$ 270,00; b) além do empréstimo autorizado, teve valores indevidamente depositados em sua conta corrente sem qualquer solicitação ou autorização prévia; c) tais valores foram convertidos em contratos de empréstimos consignados em 72 parcelas; d) os contratos carecem de assinaturas ou qualquer outro meio de prova da autorização da autora; e) buscou solucionar o impasse diretamente com a instituição financeira, sem sucesso. Requereu a declaração de inexistência dos débitos oriundos dos empréstimos não solicitados
, bem como
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença

indeferindo a petição inicial e
e
xtinguindo o feito,
sem resolução do mérito
, em razão de a parte reclamante não ter
apresenta
do

comprovante de
endereço atualizado e
m seu nome, deixando de cumprir integralmente a determinação judicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o CPC consagra em seus
arts
. 4º e 6º o princípio da primazia da decisão de mérito, que impõe ao magistrado buscar solução substancial da controvérsia; b) ainda que o documento juntado não fosse considerado suficiente, caberia ao juízo oportunizar nova emenda sob pena de ferir o devido processo legal; c) o art. 277 do CPC dispõe que o processo não será anulado por simples defeito de forma se não houver prejuízo; d) a ausência de documento tido como idôneo não comprometeu a identificação da parte nem a apreciação do mérito; e) a exigência rigorosa de determinado tipo de comprovante de endereço afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição; f) nos termos do Art. 2º da lei 9.099/95, nos Juizados a informalidade e simplicidade devem prevalecer. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença
e
determina
r
o retorno dos autos à origem para
o
regular
trâmite processual
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 319450850), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

"(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022)."

Confira-se também: REsp 1.776.916; REsp 1.776.976; REsp 1.776.993; REsp 1.777.013; REsp 1.777.020; REsp 1.777.032; REsp 1.777.057; REsp 1.777.132; REsp 1.777.209; REsp 1.777.490.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora apresentasse comprovante de endereço atualizado, ainda que em nome de terceiro, desde que esclarecida a ligação. Em resposta, a recorrente apresentou um boleto, conforme petição de ID 201961624
/PJe2
.

Entretanto,
i
nexistindo evidências de demanda predatória
,
o comprovante de residência em nome da parte não pode ser considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, porquanto, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR// 14ª Câmara Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)"

Ademais, o Código de Processo Civil consagra em seus artigos 4º e 6º o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de buscar a solução substancial da controvérsia, evitando extinções prematuras.

Além disso, o art. 277 do CPC estabelece que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". No caso em análise, o boleto apresentado pela recorrente contém seu nome e endereço, sendo suficiente para demonstrar sua residência e atender à finalidade pretendida.

Portanto, considerando que o comprovante de residência não é documento indispensável à propositura da ação e que o boleto apresentado pela recorrente é suficiente para comprovar seu endereço, deve ser afastada a extinção prematura do processo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem para a retomada do regular trâmite processual.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, no tocante à fundamentação para reformar a sentença, pois, em alguns casos, principalmente em havendo suspeita de litigância abusiva o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, admite que seja determinada a apresentação de novos documentos, inclusive comprovante de residência, coibindo assim a ocorrência da prática de fraudes processuais. Eis a tese fixada:
"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova." (
REsp nº 2021665/MS). Porém, neste caso, em concreto, em consulta no PJE de primeira instância, verifico que a Recorrente ajuizou duas ações, pelo mesmo patrono, e que em ambas juntou o mesmo comprovante de endereço. O comprovante de endereço juntado é antigo, pois se refere de um boleto, com vencimento em 10/06/2022 e a presente ação foi ajuizada em 26/05/2025. Deve ser ressaltado que nos documentos juntados na petição inicial pela própria autora, consta que reside na Rua Feliz Natal, 14, no Bairro Dr. Fábio em Cuiabá, porém é documento do anos de 2019 e são impugnados. O comprovante de endereço juntado não é o que normalmente comprovam a residência, pois se trata de um boleto. No entanto, na outra ação ajuizada pela autora (1000223-17.2025.811.0053), verifico que na defesa apresentada a empresa ré efetuou a juntada de faturas de cartão de crédito, com o mesmo endereço, além disso, consta que a Autora é viúva, aposentada, idosa residente na Agrovila das Palmeiras, pequena localidade no Município de Santo Antonio do Leverger, situação que deve ser levado em consideração. Assim, acompanho o relator, pelo fato de não o comprovante não ser documento essencial, mas por considerar que, excepcionalmente, deve ser aceito como comprovante de endereço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025